Tribunal: CARF
Processo: 16682.903388/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903388/2017-67
ACÓRDÃO
3402-012.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2010
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito
tributário, conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional,
mediante provas suficientes para tanto, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio
dos Santos, Mariel Orsi Gameiro,Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903388/2017-67
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se do pedido de restituição no 07542.79508.300813.1.2.04-0038 por
meio do qual requer a interessada créditos no valor de R$ 597.235,19,
decorrentes de pagamento indevido ou a maior de Cofins efetuado em
25/11/2009 por meio de DARF no valor de R$ 35.573.473,92 (fl. 51/53).
A autoridade local efetuou análise eletrônica do pedido e emitiu a decisão
de fl. 54 no sentido de indeferir a restituição pretendida, em razão de o
DARF apontado já se encontrar completamente alocado, não restando
valores para a restituição.
A ciência desta decisão se deu em 11/05/2017 (fl. 62).
Em sua defesa, a Recorrente acosta a peça de fls. 5/14, informando que o
crédito decorre de retenções fonte de Cofins (6190), no valor de R$
597.235,19.
Ao fim, pugna pela procedência da manifestação de inconformidade, para
que seja deferido o pedido de restituição. É o relatório.
A DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, tendo em
vista a inexistência de provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado, ainda que não tenha
havido formalização do indébito em DCTF (seja pela original ou retificadora).
O contribuinte apresentou recurso voluntário limitando-se a afirmar que
apresentou elementos suficientes a demonstrar a existência do crédito pleiteado e que relação
dos Órgãos Públicos envolvidos e as respectivas parcelas de COFINS, todas devidamente
discriminadas também são capazes de evidenciar a certeza e liquidez, e que não houve
observância da verdade material pela alegada ausência de retificação da DCTF.
Não foram juntados documentos na manifestação de inconformidade, tão menos
em sede de recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903388/2017-67
3
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito pleiteado pelo
contribuinte, tendo em vista que afirma que houve, supostamente, um desencontro de
informações contidas nas declarações face à apuração na retenção na fonte de COFINS.
A decisão de primeira instância manteve o despacho decisório, considerando que o
contribuinte não juntou documentos probatórios em sede de manifestação de conformidade,
apenas Dacon e DCTF.
Sem delongas, entendo pelo mesmo resultado da decisão de primeira instância –
inexistência do direito ao crédito, face à insuficiência do conjunto probatório.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em relação
à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do documento
retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância, deve o
contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o equívoco,
através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo – indébito
tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e 168, do
Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903388/2017-67
4
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja, a
comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170,
do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903388/2017-67
5
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto na
norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte junta apenas documentos fiscais, e não contábeis,
tão menos não junta qualquer documento em sede de Recurso Voluntário, sem qualquer respaldo
comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 100
DF CARF MF
Original